Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-79.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EX-COMPANHEIRO. PARTILHA. CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste omissão, pois o acórdão analisou todas as alegações postas.
2. No caso específico dos autos, o acórdão, de forma clara, concluiu que a embargante anuiu com usufruto vitalício do imóvel em favor do embargado, documento legítimo conforme sentença em processo diverso. Assim, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, não é possível obrigar o apelante ao pagamento de aluguel.
2.1. Inexiste supressão de instância, tampouco julgamento, por este Colegiado, da validade do usufruto vitalício instituído em favor do réu por meio do Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, considerando que ausência de nulidade do instrumento não foi declarada por este Colegiado, mas, sim, pelo juízo competente.
2.2. Não há que se falar de violação ao contraditório, por ter havido a submissão do conjunto fático-probatório ao crivo de ambos os litigantes.
3. Pretensão de reexame da matéria foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.